Tribunal: TJDFT
Processo: 0733125-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento por alegada litispendência, se o recurso, embora também se refira a tutela de urgência indeferida na origem, acrescenta fato superveniente, relativamente à realização de leilão extrajudicial para a venda do imóvel.

2. O pedido de liminar visando a suspensão da execução extrajudicial relativo à consolidação da propriedade já foi objeto de apreciação de outro agravo de instrumento, no qual restou consignada a ausência de verossimilhança das alegações a respeito da onerosidade excessiva e da alegada prejudicialidade externa com a ação revisional do contrato.

3. A demonstração de perigo da demora, relativamente à realização de leilão para a venda do imóvel, não é suficiente para alterar o que restou decidido.

4. Não há verossimilhança na alegação de irregularidade ou ilegalidade no leilão extrajudicial realizado, sobretudo quando o próprio Agravante comprova ter sido notificado e ter tido ciência sobre a data da realização do leilão, tudo a possibilitar o exercício do direito de preferência pelo devedor.

5. A condenação por litigância de má-fé somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Deve-se lembrar que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

.